Tribunal: TCU
Processo: 026.072/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades na cobrança de tarifas portuárias.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia sobre supostas irregularidades praticadas pelo terminal portuário Portonave S.A., em Navegantes/SC, consistentes na cobrança de valores referentes a armazenagem, levante e pesagem de contêineres destinados a recintos alfandegados de zona secundária situados na região de Itajaí/SC; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, V, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. não conhecer da denúncia; 9.2. comunicar esta decisão ao denunciante e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e 9.3. arquivar este processo.